Tribunal: TJMT
Processo: 1023740-50.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023740-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), VALTER ROQUE MORAES CARLOTTO - CPF: 104.888.639-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO TADEU CARLOTO - CPF: 249.323.709-97 (AGRAVANTE), SADI VALENTIM ZANATTA - CPF: 310.040.400-91 (AGRAVADO), JORGE ZANATTA - CPF: 347.016.720-68 (AGRAVADO), FATIMA ZANATTA - CPF: 768.020.940-53 (AGRAVADO), ROMILDO LUIZ ZANATTA - CPF: 351.370.450-04 (AGRAVADO), NEIVA SCHIEFELBEIN ZANATTA - CPF: 841.437.621-53 (AGRAVADO), WALDIR ALCIRO ZANATTA - CPF: 347.016.800-87 (AGRAVADO), GENOVEVA BARIVIERA ZANATTA - CPF: 546.961.860-91 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), MARLI KOCHENBORGER LEFF - CPF: 587.848.700-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO BRAGAGNOLO - CPF: 006.462.299-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILA MARIA FRONZA BRAGAGNOLO (TERCEIRO INTERESSADO), DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 83.413.591/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR MARTINS - CPF: 349.333.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO TADEU CARLOTO - CPF: 249.323.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA DEMAY MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MARI CARLOTO (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER ROQUE MORAES CARLOTTO - CPF: 104.888.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENIR VENTURIN CARLOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1023740-50.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

FRANCISCO TADEU CARLOTO E OUTRO

EMBARGADO:

SADI VALENTIM ZANATTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FRANCISCO TADEU CARLOTO
e
VALTER ROQUE MORAES CARLOTTO
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por eles, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar pleiteado pela parte recorrente, em que se almejava o sequestro do bem imóvel individualizado (524 hectares de propriedade da Família Carlotto), com a consequente determinação do depósito em juízo do respectivo arrendamento.

A controvérsia central originou-se na ação de usucapião proposta por Sadi Valentim Zanatta e outros, em que os embargantes, na qualidade de confrontantes e contestantes da referida ação, pleitearam medida de sequestro do imóvel em litígio, com a justificativa de que possuem a propriedade do bem e que há risco de alienação do imóvel e de perda da posse.

Alegam os embargantes que o acórdão é omisso, pois não teria analisado adequadamente os argumentos referentes ao perigo de dano e ao preenchimento dos requisitos da tutela cautelar.

Apontam ocorrência de cerceamento de defesa, pois os patronos dos embargantes não foram intimados da nova data de julgamento, o que impossibilitou a realização de sustentação oral.

Mencionam que em casos similares a Terceira Câmara de Direito Privado já teria concedido medidas cautelares semelhantes, havendo, assim, um conflito de decisões sobre a mesma matéria.

Assim sendo, requerem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 257800336).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 260086164).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela cautelar de sequestro sobre imóvel em disputa de usucapião depende da presença de indícios claros de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias que não se encontram presentes no caso, sendo, portanto, imprescindível a instrução probatória robusta, dada a complexidade dos fatos e a disputa sobre a titularidade e a posse.”

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Analisando as razões recursais e o teor do acórdão embargado, passo à apreciação das alegações dos embargantes.

Sustentam os embargantes que o acórdão deixou de considerar adequadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito, elementos indispensáveis à concessão da tutela cautelar de sequestro.

Contudo, compulsando os autos, verifico que o
decisum
hostilizado examinou detidamente tais requisitos, tendo consignado expressamente que a ausência de instrução probatória robusta impede a concessão da medida. Especificamente, o julgado fundamentou-se no fato de que as provas constantes dos autos não demonstram posse mansa, pacífica e ininterrupta por parte dos agravantes embargantes, sendo necessária dilação probatória para esclarecer a titularidade e o domínio do imóvel.

Além disso, discorreu que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) apresentado por eles é um documento autodeclaratório e, por si só, não comprova a titularidade do bem.

No mais, argumentou que o próprio histórico do litígio revela contratos sucessivos não adimplidos e disputas judiciais anteriores sobre a posse e a propriedade do imóvel, o que torna imprescindível maior aprofundamento da questão antes de qualquer antecipação de tutela.

Dessa forma, não há omissão no acórdão embargado, pois a matéria foi devidamente enfrentada e decidida com fundamentação clara e coerente.

Por outro lado, os embargantes alegam que não foram devidamente intimados da nova data do julgamento, o que teria prejudicado o exercício do direito de defesa, especialmente para a realização da sustentação oral.

Contudo, conforme se extrai dos autos, o processo foi inicialmente incluído na pauta da sessão ordinária dos dias 06 a 08/11/2024, sendo posteriormente remarcado para a sessão de julgamento por videoconferência do dia
27/11/2024
(Id. 251607188), justamente em razão de a parte interessada, no caso, os próprios agravantes embargantes (Id. 249904160), ter manifestado oposição ao julgamento virtual no prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria nº. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

Por sua vez, da referida certidão Id. 251607188 consta expressamente a ressalva de que a inscrição para sustentação oral deveria ser realizada
exclusivamente
por meio da ferramenta CLICKJUD, em até 24 horas antes do início da Sessão, conforme Portaria nº. 353/2020-PRES.

Dessa forma, considerando que a inclusão do processo na nova sessão já estava formalizada e divulgada, cabia ao advogado da parte interessada efetuar sua inscrição no sistema CLICKJUD dentro do prazo regulamentar,
independentemente de nova publicação de pauta
.

O próprio Tribunal adota tal sistemática, evitando retrabalho administrativo e garantindo a segurança da tramitação processual.

Assim, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido, pois o procedimento seguiu o protocolo estabelecido, e a ausência de inscrição para sustentação oral decorreu exclusivamente da inércia da parte embargante.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM SEGURO PRESTAMISTA.
NULIDADE DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL
E CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível, arguindo nulidade por omissão e contradição. As embargantes alegam vícios relacionados à ausência de sustentação oral, cerceamento de defesa e validade de cláusula limitativa de idade em contrato de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) determinar se o julgamento virtual do recurso de apelação deveria ser anulado pela ausência de sustentação oral; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de provas adicionais; (iii) estabelecer se a cláusula contratual que limita a idade do segurado é válida e se foi devidamente informada.

III. Razões de decidir

A nulidade do julgamento não se configura, uma vez que a parte foi devidamente intimada e não realizou o pedido de sustentação oral dentro do prazo previsto, conforme regulamento interno do Tribunal.

O princípio do "pas de nullité sans grief" afasta a decretação de nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, na qualidade de destinatário das provas, forma seu convencimento com base em elementos documentais suficientes nos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

A cláusula contratual que limita a cobertura do seguro em função da idade é considerada abusiva, pois não foi redigida com o devido destaque e clareza, violando o dever de informação previsto nos arts. 46 e 54, §4º, do CDC.

A invocação do Tema 1.112 do STJ não se aplica ao caso concreto, em razão da natureza distinta do seguro prestamista, que exige comunicação direta e transparente entre seguradora e consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recursos rejeitados.

Tese de julgamento: “A nulidade de julgamento por ausência de sustentação oral não se verifica quando a parte não cumpre o procedimento regulamentar para requerê-la.
Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, dispensa a produção de provas consideradas desnecessárias ao deslinde da causa. A cláusula limitativa de direitos em contrato de seguro deve ser redigida de forma clara e destacada, sob pena de nulidade. O dever de informação em contratos de seguro prestamista recai diretamente sobre a seguradora, mesmo em relação a cláusulas restritivas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1º; 370; 371; 1.022; CDC, arts. 6º, III; 46; 47; 54, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1389203/RO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015; AgInt no AREsp n. 1.993.387/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022.”
(N.U 1000293-80.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Por fim, os embargantes alegam que em casos similares, envolvendo pedidos de sequestro de imóvel em litígios possessórios, esta mesma Câmara já teria concedido a medida cautelar requestada, havendo um conflito de decisões sobre a mesma matéria.

Contudo, tal argumento não configura contradição interna no acórdão embargado, pois cada processo deve ser analisado conforme suas especificidades fáticas e probatórias.

No presente caso, a decisão embargada fundamentou-se na falta de comprovação suficiente do direito dos embargantes, exigindo uma instrução probatória mais aprofundada antes da concessão da tutela de urgência.

Ainda que haja precedentes concedendo medidas cautelares semelhantes, não há vinculação automática entre os julgados, uma vez que a concessão da tutela cautelar depende das peculiaridades de cada caso concreto.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025